Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo n art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em benefício de DEVA VALENTIN DITOTE, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1001164-56.2021.8.11.0004 (Cód. 12154152) experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz que o paciente foi autuado em flagrante delito em 13.02.2021, por suposta incursão o delito tipificado no artigo 33, c/c. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06. Ato continuo, foi realizada a audiência de apresentação onde foi convertida a prisão em flagrante a pedido do Ministério Público.
Sustenta as teses de:1) ausência de periculosidade do paciente, porquanto, em suposta condição de mula, 2) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, 3) predicados pessoais do beneficiário, 4) inobservância pela Autoridade Coatora da Recomendação no 62 do CNJ.
Argumenta que: “(...)são se analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, descartando-as de plano, sem qualquer fundamentação concreta.”(Sic.)
Consigna que: “(...) resta evidente que Devas estaria na função de “mula” e foi utilizado como “boi de piranha” para o tráfico (prática comum ondem se apresentam “denúncias anônimas” de determinada pessoa ou veículo e enquanto uma parte da droga traficada é apreendida, quantidade muito mais significativa passa fora da fiscalização, que está ocupada).”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)a magistrada de piso converte em preventiva a prisão do Paciente, argumentando na garantia da ordem pública, devido ao impacto social causado pela suposta conduta praticada por este, e, ainda, por mera presunção subjetiva, utilizando-se de “futurologia”, para evitar reiteração criminosa, apontando por diversas vezes que Devas seria pessoa propensa à reiterar condutas delituosas, inclusive utilizando da “ajuda” do filho menor.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)o MM. Juízo a quo sequer analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, descartando-as de plano para o Paciente. Ainda, não atendeu à Recomendação no 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.”(SIC.)
Com base em tais considerações, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário com fixação de medidas cautelares diversas, inclusive com a possibilidade de monitoramento eletrônico. Juntou documentos (Id.76177499 a 76185452)
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de DEVA VALENTIN DITOTE, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada analise dos fatos, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e, posterior preventiva em 14.02.2021, prolatada em sede de audiência de apresentação:
“[...]Em consonância com o que dispõe o artigo 26 do Provimento n. 15/2020/CGJMT, a ata e os termos desta solenidade serão assinados exclusivamente pela magistrada que preside o ato. Nos termos da Resolução n. 357 de 26 (vinte e seis) de novembro de 2020 do Conselho nacional de Justiça, a privacidade do flagrado foi assegurada pelo estabelecimento prisional e restou confirmada durante o ato. O ato foi realizado por meio de videoconferência sendo que a gravação audiovisual se encontra à disposição das partes. As partes foram devidamente cientificadas sobre a utilização do registro audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. Após, realizou-se o interrogatório relativo à audiência de custódia do flagranteado, sendo o depoimento colhido na forma digital, conforme artigo 405, caput do CPP, dispensada a transcrição conforme § 2o, do mesmo artigo. Dada a palavra ao representante ministerial, o Ministério Público, em resumo, manifestou-se oralmente solicitando a homologação do APFD e a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao(s) custodiado(s). Dada palavra a Defesa, em suma, preferiu manifestar-se apenas no decorrer da ação penal.
DELIBERAÇÕES
Vistos, etc.
Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial em desfavor de DEVA VALENTIM DITOTE, pelos delitos tipificados nos Art. 33 e 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006.
Primeiramente, ressalto, que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal:
§ 2o No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.
De igual modo o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253/SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...)
Outrossim, mesmo que não houvesse transcrição, o que não é o caso, já decidiu de forma reiterada o E.TJ/MT, não haver qualquer nulidade:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS No 1012126- 24.2019.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS IMPETRANTE: - DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES PACIENTE: - FABRÍCIO COELHO DE SOUSA SELA EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE FORMA ORAL – TRANSCRIÇÃO PRESCINDÍVEL – DECISÃO PROFERIDA NA PRESENÇA DO PACIENTE E DO DEFENSOR – ACESSO AO SISTEMA AUDIOVISUAL GARANTIDO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIMES SEMELHANTES – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Com relação às alegações de nulidade da decretação oral da prisão preventiva, entendo que razão não assiste ao impetrante, afinal, o fato de não haver a transcrição da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não gera nulidade, tendo e vista que, na audiência de custódia, estavam presentes o paciente, seu defensor, o qual tem pleno acesso ao sistema de mídia da audiência, assim como o magistrado e o Promotor de Justiça, não havendo qualquer afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Restando devidamente fundamentada e demonstrada, por fatos concretos, a necessidade da custódia prévia do paciente, diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal, visando evitar reiteração criminosa tendo em vista a existência de informações nos autos dando conta que o paciente possui condenação por crimes semelhantes, não há que se falar em constrangimento ilegal. Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Ordem denegada. (TJ-MT - HC: 10121262420198110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2019);
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO MESMO FIM – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECISÃO PROFERIDA DE FORMA ORAL, SEM REDUÇÃO A TERMO DA FUNDAMENTAÇÃO NA ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO AO ART. 5o, INC. LXI, DA CF e ART. 283 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA. “A prisão preventiva, como excepcional instrumento de restrição da liberdade individual, deve estar permanentemente sob controle judicial, quer seja para determiná-la, quer seja para permitir sua continuidade. Tal controle pressupõe, por certo, a existência de ordem constritiva escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Trata-se de garantia fundamental, que acabou sendo reproduzida pela legislação processual, a significar, em outras palavras, que a determinação judicial deve ser representada por palavras externadas por meio de letras (sinais gráficos que apontam algum significado) traçadas em papel ou em qualquer outra superfície de leitura. Esse é o método de comunicação linguística escolhida pela Constituição Federal para os casos de restrição da liberdade e que, conforme salientado, está sujeito a permanente controle judicial” (STJ, AgRg no RHC no 77.014-BA, prolatada em 17/4/2017). Ordem concedida. (TJ-MT - HC: 10086386120198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 16/07/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2019).
Desta forma, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.
De início, analisando o auto de prisão em flagrante e diante da realização do presente ato, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Assim, constato que o mesmo está formalmente em ordem.
O artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do artigo 312 do mesmo códex, abaixo transcritos:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.
Verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, pois o crime supostamente cometido pelo flagranteado detém pena superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.
Ademais, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados no auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, sendo aprendidos 10 tabletes de com massa total de 10.677 kg, com resultado positivo para a presença de cocaína (conforme Laudo Pericial de Constatação no 300.2.04.2021.001743-01).
Os indícios de autoria também restaram demonstrados diante dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Raphaella Alencar Araujo Arruda Monteiro e Leandro Afonso de Melo, dando conta que no dia 13.02.2021, por volta das 15h20min, ao realizar ronda no km 7.0 da BR 070, neste município de Barra do Garças, ao visualizarem o veículo VW/GOL, placa PAI0589, realizando uma ultrapassagem em local proibido foi realizada a abordagem do condutor do veículo ora flagranteado que estava juntamente com seu filho menor de idade “Marcos Henrique Fonseca Ditote”, bem como ante as informações desencontradas dos ocupantes do veículo o que levantou suspeita dos agentes, o automóvel foi levado até a Unidade Operacional da PRF e ao ser realizado buscas no veículo, foram encontrados no estofado do banco traseiro aproximadamente 10,6 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína.
Ademais, através das declarações do menor Marcos Henrique Fonseca Ditote, filho do flagranteado, verifica-se a existência de indícios de que o flagranteado envolveu o próprio filho na comercialização de entorpecentes, incidindo a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.
Além disso, o adolescente, filho do custodiado, afirmou que a droga seria entregue numa cidade próxima a cidade de Goiânia, logo também incidiu na cauda de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.
O flagranteado, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio.
Assim, o que se observa é que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, notadamente diante dos depoimentos das testemunhas, as quais descreveram com clareza o crime supostamente praticado pelo autuado, bem como através das declarações do próprio filho do flagranteado.
No caso concreto, o flagranteado estaria cometendo crime de tráfico tendo envolvido seu filho menor na prática delitiva, além disso, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, quase 11 kg. Assim, tal situação merece resposta firme e imediata do Estado, sendo medida necessária e suficiente a sua prisão preventiva.
A concessão de liberdade ao flagranteado colocaria em risco a ordem pública, já que em liberdade encontrará os mesmos ímpetos para práticas delitivas da mesma natureza, envolvendo inclusive o filho menor, havendo, assim, fatos concretos a ensejar a manutenção da custódia cautelar.
O fato de o flagranteado estar envolvendo o filho no cometimento do crime tráfico, sendo apreendida quantidade relevante de cocaína, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, com envolvimento do filho menor, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva.
Por sua vez, o delito é grave podendo repercutir negativamente na sociedade por se tratar do pretenso cometimento de delito de tráfico de entorpecentes assemelhado a crime hediondo, impingindo temor e receio, posto que financiador da violência que assola a sociedade, bem como praticado envolvendo filho menor, dando maior reprovação a sua conduta.
Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pelo fato do delito possuir pena superior a 04 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como cometido com envolvimento do próprio filho no cometimento do crime de tráfico.
Ante o exposto, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal e seguintes, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, CONVERTO a prisão em flagrante de DEVA VALENTIM DITOTE em prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como resguardar interesse do filho menor. Determino à Autoridade Policial que prossiga nas investigações, concluindo o inquérito, no prazo legal. Distribuído o inquérito policial, traslade-se cópia da presente para o mesmo, e se arquivem os autos, com as baixas necessárias. Dispensada a aposição de assinaturas, ao qual segue assinada digitalmente apenas pelo juiz (art. 26 do Provimento no 15/2020/CGJCE). As respectivas presenças serão auferidas por meio audiovisual, a propósito. Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Assinalo que, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante no.63.3.2021.2500 (Id.76185452-fl.08), termo de exibição e apreensão No.63.3.2021.2500 (Id. 76185452-fl.42) e laudo pericial preliminar de droga no.300.2.04.2021.001743-01 (Id. 76185452-fls.50/53).
Os indícios de autoria delitiva, ressoam das declarações dos policiais rodoviários federais que procederam a ocorrência, bem como pelas informações do próprio filho do paciente supostamente envolvido nos fatos.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Consoante os fatos, policiais rodoviários federais procederam a abordagem do veículo de propriedade do paciente, oportunidade em que foram localizados 10 tabletes de com massa total de 10.677 kg, com resultado positivo para a presença de cocaína (conforme Laudo Pericial de Constatação no 300.2.04.2021.001743-01).
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser reparado in limine, porquanto não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“POCESSO PENAL – HABEAS COPRUS. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida.” (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar, in limine, do paciente. A proósito, o aresto de minha relatoria:
“(...)Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito, quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública” [cf. TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013].
Sustenta o impetrante, a existência de predicados pessoais ao beneficiário, porquanto primário de bons antecedentes.
Conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis:
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. LAURITA VAZ - 5.8.2014).
No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:
“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Assim, há fundamentos concretos ante a potencial gravidade da conduta delituosa praticada, não sendo cabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art.319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.
A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...]A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]. (STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)
De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juizo natural.
Solicitem-se informações com a urgência que o caso apresenta.
Após, a i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.